Tribunal: TJDFT
Processo: 0005217-53.2017.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA. BENFEITORIAS REALIZADAS EM IMÓVEL PERTENCENTE EXCLUSIVAMENTE AO CÔNJUGE VIRAGO. VALOR DE MERCADO DAS BENFEITORIAS. PARTILHA DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS APÓS A SEPARAÇÃO. CABIMENTO.
1. Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença que determinou a partilha das benfeitorias realizadas em imóvel localizado em lote de propriedade exclusiva do ex-cônjuge virago, conforme valor de mercado apontado na perícia. Ainda, indeferiu o pedido de partilha das prestações de empréstimos vencidas após a separação.
2. Para fins de partilha das benfeitorias realizadas em imóvel situado em lote pertencente a um dos cônjuges, deve-se considerar, no caso, não só a quantia despendida pelo ex-casal com material e mão de obra, mas o valor de mercado atribuído às benfeitorias, notadamente diante da extensão da obra, que aumentou a área construída de 30m2 para 200m2, majorando consideravelmente o valor do bem.
3. Restou incontroverso nos autos que os empréstimos contraídos em nome do apelante foram utilizados para a realização das benfeitorias no imóvel, de modo que, se o valor das benfeitorias será partilhado em benefício de ambas as partes, deve ser objeto da partilha também os custos de tais benfeitorias, incumbindo à autora arcar com metade do valor das prestações vencidas após a separação de fato.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.